Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-17.2020.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500098-17.2020.8.26.0613, da Comarca de Caconde, em que é apelante CLEITON
DONIZETI MICHETTI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantida a r. sentença impugnada. O réu permaneceu preso no curso do
processo, e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
2
VOTO No 28642
APELAÇÃO No 1500098-17.2020.8.26.0613
COMARCA: CACONDE Vara Única
APELANTE: CLEITON DONIZETI MICHETTI DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo
absolvição
por
insuficiência
de
provas,
e
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de
uso de substâncias entorpecentes, previsto no
art.
28,
“caput”,
da
Lei
11.343/06
-
Comprovação da traficância – Provas isentas e
incriminadoras, consubstanciadas nos seguros e
coerentes depoimentos dos policiais militares

Negativa do réu isolada nos autos Penas aplicadas
com critério Pena-base fixada no mínimo legal
Circunstância agravante da reincidência do réu
comprovada, exasperando em 1/6 (um sexto) a
pena-base - Inaplicabilidade do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em face da
reincidência do réu, por ausência de requisito legal -
Regime
inicial
fechado
mantido

Negado
provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 158/171, o qual se
adota,
acrescenta-se
que
condenado
CLEITON
DONIZETI
MICHETTI DA SILVA, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos
e oitenta e três) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
3
no art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 157), apresentando suas razões recursais, (fls. 178/183), requerendo,
em
síntese,
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de uso de
substâncias
entorpecentes,
previsto
no
art.
28,
“caput”,
da
Lei 11.343/06.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 188/190), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 216/220), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
trazia consigo e vendeu, para fins de comércio ou entrega a terceiros,
07 (sete) porções, com peso de 7,84 gramas, de cocaína, na forma de
“crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
4
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante
a instrução criminal, aliado a prisão em flagrante do réu, que restou
incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram
sua prisão em flagrante, ouvidos em juízo, sob o crivo de contraditório,
confirmam os fatos, não podendo ficar qualquer dúvida de que o apelante
se dedicava ao comércio ilícito de drogas.
Assim, o policial militar Rovilson Correia da Silva, ao
ser ouvido em juízo, afirmou que anteriormente, por várias vezes,
tinha abordado o réu, e que conhecia a testemunha Mateus por ser
usuário de drogas e que estava mostrando ao seu colega de farda o local
dos fatos que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Neste
momento, avistou o réu e o usuário trocarem algo.
O policial militar Mauro da Silva Barbosa, ouvido em
juízo, afirmou que estavam em patrulhamento, quando decidiram passar
pelo local conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que
surpreenderam o réu e o usuário Mateus e que tinha um invólucro
contendo drogas jogado no chão e nas mãos do usuário Mateus uma
porção de drogas.
Importante frisar que os policiais militares exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
5
havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado,
editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto
à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais coesos e
com validade legal - Quantidade expressiva de droga e réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
6
detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista pelo
§ 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível - Precedente do
STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação Criminal no
0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison brandão, 4a
Câmara
de
Direito
Criminal.
Data
julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu
em flagrante. Tipificação demonstrada pelas circunstâncias
em que o réu foi preso (parado em local conhecido como
ponto de tráfico, na posse de maconha, cocaína e lança-
perfume, além de portar rádio comunicador) e da ausência de
explicação da defesa para esse fato. Recurso desprovido.
(Apelação Criminal no 0037562-97.2010.8.26.0000, Rel. Des.
José Raul Gavião de Almeida 6a Câmara de Direito Criminal.
Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).
Desse modo, não resta dúvida de que o réu
trazia consigo e vendeu as drogas apreendidas. Por conclusão lógica,
pela prova produzida, é certo que realizava a sua mercancia, até mesmo
porque preso em flagrante delito, em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, após a visualização de que realmente estava
comercializando as drogas, pelo que era de rigor a sua condenação.
A testemunha Mateus Donato Matos, ouvido em juízo,
afirmou que na data dos fatos estava na posse de 07 (sete) porções de
“crack” para o seu consumo pessoal, quando foi abordado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
7
policiais militares e que tinha entregue R$ 50,00 (cinquenta reais) para o
réu segurar e que depois ele iria devolver.
Depreende-se que a testemunha Mateus buscou isentar
o réu do cometimento do crime de tráfico de drogas, até mesmo porque
era quem estava adquirindo as drogas no momento da abordagem e não
iria desaboná-lo.
O réu Cleiton Donizeti Michetti da Silva, ao ser
interrogado em juízo, negou os fatos, alegando que no momento em que
foi abordado estava se dirigindo até a residência de Mateus para juntos
consumirem drogas, e que decidiram jogar as drogas fora para pegarem
posteriormente, sendo que os R$ 50,00 (cinquenta reais) que estava com
ele foi entregue por Mateus para que segurasse as drogas.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, devendo prevalecer a outra ala da
prova, pois isenta e incriminadora, não havendo motivos para que os
policiais militares o acusassem caso inocente.
Registre-se, por oportuno, que o fato de ser
eventualmente usuário ou dependente de drogas como ele próprio
confessou na fase administrativa, não elide a concomitante atividade de
traficância, que muitas vezes é praticada para manter o próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
8
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 09/11), auto de
exibição e apreensão, (fls. 12), laudo de constatação preliminar, (fls. 13),
laudo pericial, (fls. 72/74), e pela prova oral produzida no decorrer da
persecução penal.
As
penas
foram
criteriosamente
bem
dosadas,
atendendo aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência do réu é comprovada pela folha de antecedentes de fls.
87/92 dos autos, pelo que a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena foi
adequada.
Outrossim, em face da sua reincidência, inaplicável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
9
redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, por ausência de
requisito legal.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse
tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu reincidente, surpreendido na
posse de drogas, e abordado em local conhecido como ponto de tráfico
de drogas, após visualização de que estava comercializando as drogas
no local, merecendo, portanto, a sua conduta ser repreendida com mais
veemência para que se atenda ao fim objetivado na aplicação da sanção
penal.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA
LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
10
MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO DE
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500098-17.2020.8.26.0613 -Voto no 28642
11
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator